Tribunal: STJ
Processo: 1500069-78.2020.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181480 - SP(2026/0057733-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIO FLAVIO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: JORGE GERALDO DE SOUZA - SP327382
JULIANO CREPALDI DE SOUZA - SP404972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS
E
DE
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 284 E
E
283/STF
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial criminal, com
fundamento em deficiência de fundamentação e incidência da
, nos
Súmula n. 284/STF
termos do
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
2. O agravante, condenado pelos crimes de lesão corporal e estelionato simples, sustenta
que o recurso especial indicou expressamente os dispositivos federais tidos por violados
(art. 171 do Código Penal,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal e
art. 386,
§ 1o, do Código Penal), bem como teria impugnado todos os fundamentos do
art. 110,
acórdão recorrido, alegando ausência de dolo e de ardil, insuficiência probatória e
prescrição retroativa, além de excesso de formalismo na negativa de conhecimento.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo regimental,
ao argumento de que não houve impugnação adequada e suficiente dos fundamentos de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, ressaltando o princípio da dialeticidade
recursal previsto no
do Código de Processo Civil, aplicado ao
art. 932, inciso III,
processo penal pelo
o do Código de Processo Penal.
art. 3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial criminal
atendeu às exigências formais de (i) indicação precisa dos dispositivos legais federais
tidos por violados e dos dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial, com
demonstração específica do cotejo analítico, e de (ii) impugnação adequada de todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, bem como se o exame das
teses de ausência de dolo, ardil, atipicidade e prescrição retroativa demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56531256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b5d1bf3-01da-461f-bf96-d2f3fe06231d

5. Conclui-se que o agravante não demonstra, de modo específico, quais fundamentos
suficientes do acórdão recorrido foram efetivamente impugnados no recurso especial,
limitando-se à reafirmação genérica das teses de ausência de dolo e ardil, atipicidade e
prescrição retroativa, o que mantém a incidência da
e evidencia
Súmula n. 283/STF
deficiência de fundamentação.
6. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional
de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio,
exigindo-se a indicação expressa dos artigos tidos por violados e a especificação dos
dispositivos que fundamentam a divergência, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 284/STF
7. No que tange ao dissídio jurisprudencial, o agravante não realiza o cotejo analítico
nem apresenta prova formal da divergência nos moldes do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 255,
tendo se limitado à transcrição genérica de ementas, sem demonstração da similitude
fática e da divergência interpretativa.
8. Paradigmas oriundos de habeas corpus e conflitos de competência não se prestam, em
regra, à demonstração de dissídio jurisprudencial para fins de recurso especial, razão pela
qual os julgados indicados não atendem às exigências formais da legislação processual.
9. O afastamento das conclusões do acórdão quanto à existência de dolo e de ardil na
prática de estelionatos e quanto à inexistência de atipicidade exigiria a reanálise do
contexto fático-probatório fixado com base em prova oral robusta, o que encontra óbice
na
, não se tratando de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Súmula n. 7/STJ
10. Diante da manutenção dos óbices formais e materiais ao conhecimento do agravo em
recurso especial, impõe-se a preservação da decisão monocrática que não conheceu do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar de forma precisa os dispositivos legais federais tidos
por violados e os dispositivos objeto de dissídio, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 284/STF
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e prova formal da
divergência, em conformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo,
art. 255,
para tanto, paradigmas de habeas corpus e conflitos de competência.
3. A ausência de impugnação específica e suficientemente dialética de todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do
recurso, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
existência de dolo, ardil e suficiência probatória demanda reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, inciso V; RISTJ,
§ 1o; CPC,
§ 1o; CPC,
art. 21
art. 255,
art. 1.029,
CPP,
o; CPP,
incisos III e VII; CP,
CP,
art. 932, inciso III;
art. 3
art. 386,
art. 171;
§ 1o;
;
;
.
art. 110,
Súmula n. 284/STF Súmula n. 283/STF Súmula n. 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56531256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b5d1bf3-01da-461f-bf96-d2f3fe06231d

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b5d1bf3-01da-461f-bf96-d2f3fe06231d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181480 - SP(2026/0057733-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIO FLAVIO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: JORGE GERALDO DE SOUZA - SP327382
JULIANO CREPALDI DE SOUZA - SP404972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS
E
DE
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 284 E
E
283/STF
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial criminal, com
fundamento em deficiência de fundamentação e incidência da
, nos
Súmula n. 284/STF
termos do
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
2. O agravante, condenado pelos crimes de lesão corporal e estelionato simples, sustenta
que o recurso especial indicou expressamente os dispositivos federais tidos por violados
(art. 171 do Código Penal,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal e
art. 386,
§ 1o, do Código Penal), bem como teria impugnado todos os fundamentos do
art. 110,
acórdão recorrido, alegando ausência de dolo e de ardil, insuficiência probatória e
prescrição retroativa, além de excesso de formalismo na negativa de conhecimento.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo regimental,
ao argumento de que não houve impugnação adequada e suficiente dos fundamentos de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, ressaltando o princípio da dialeticidade
recursal previsto no
do Código de Processo Civil, aplicado ao
art. 932, inciso III,
processo penal pelo
o do Código de Processo Penal.
art. 3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56531259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: a4115038-32aa-413b-a7ac-c13901aa6854

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial criminal
atendeu às exigências formais de (i) indicação precisa dos dispositivos legais federais
tidos por violados e dos dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial, com
demonstração específica do cotejo analítico, e de (ii) impugnação adequada de todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, bem como se o exame das
teses de ausência de dolo, ardil, atipicidade e prescrição retroativa demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conclui-se que o agravante não demonstra, de modo específico, quais fundamentos
suficientes do acórdão recorrido foram efetivamente impugnados no recurso especial,
limitando-se à reafirmação genérica das teses de ausência de dolo e ardil, atipicidade e
prescrição retroativa, o que mantém a incidência da
e evidencia
Súmula n. 283/STF
deficiência de fundamentação.
6. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional
de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio,
exigindo-se a indicação expressa dos artigos tidos por violados e a especificação dos
dispositivos que fundamentam a divergência, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 284/STF
7. No que tange ao dissídio jurisprudencial, o agravante não realiza o cotejo analítico
nem apresenta prova formal da divergência nos moldes do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 255,
tendo se limitado à transcrição genérica de ementas, sem demonstração da similitude
fática e da divergência interpretativa.
8. Paradigmas oriundos de habeas corpus e conflitos de competência não se prestam, em
regra, à demonstração de dissídio jurisprudencial para fins de recurso especial, razão pela
qual os julgados indicados não atendem às exigências formais da legislação processual.
9. O afastamento das conclusões do acórdão quanto à existência de dolo e de ardil na
prática de estelionatos e quanto à inexistência de atipicidade exigiria a reanálise do
contexto fático-probatório fixado com base em prova oral robusta, o que encontra óbice
na
, não se tratando de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Súmula n. 7/STJ
10. Diante da manutenção dos óbices formais e materiais ao conhecimento do agravo em
recurso especial, impõe-se a preservação da decisão monocrática que não conheceu do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56531259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: a4115038-32aa-413b-a7ac-c13901aa6854

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar de forma precisa os dispositivos legais federais tidos
por violados e os dispositivos objeto de dissídio, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 284/STF
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e prova formal da
divergência, em conformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo,
art. 255,
para tanto, paradigmas de habeas corpus e conflitos de competência.
3. A ausência de impugnação específica e suficientemente dialética de todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do
recurso, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
existência de dolo, ardil e suficiência probatória demanda reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, inciso V; RISTJ,
§ 1o; CPC,
§ 1o; CPC,
art. 21
art. 255,
art. 1.029,
CPP,
o; CPP,
incisos III e VII; CP,
CP,
art. 932, inciso III;
art. 3
art. 386,
art. 171;
§ 1o;
;
;
.
art. 110,
Súmula n. 284/STF Súmula n. 283/STF Súmula n. 7/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LÚCIO FLÁVIO DE
MENDONÇA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob fundamento de deficiência de
fundamentação, com incidência da Súmula n. 284 do STF, nos termos do artigo 21-E,
inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
823/824
Consta dos autos que o agravante foi condenado pena de 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelos crimes de lesão corporal e por
estelionato simples.
A decisão monocrática do Presidente desta Corte, ao examinar o agravo em
recurso especial, não o conheceu por incidência da
, destacando a
Súmula n. 284/STF
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de
dissídio interpretativo e consignando que a “mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional". A decisão citou precedentes das Turmas desta
Documento eletrônico VDA56531259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: a4115038-32aa-413b-a7ac-c13901aa6854

Corte que exigem a indicação expressa dos artigos tidos por violados e a demonstração
específica dos dispositivos objeto de divergência, sob pena de incidência da
(fls.
).
Súmula n. 284/STF
823/824
O agravante sustenta, em síntese, equívoco na aplicação da
, afirmando que o recurso especial impugnou todos os fundamentos
Súmula n. 284/STF
do acórdão recorrido e indicou de modo expresso os dispositivos federais tidos por
violados, notadamente o artigo 171 do Código Penal, os incisos III e VII do artigo 386 do
Código de Processo Penal e o § 1o do artigo 110 do Código Penal, além de demonstrar a
forma de sua violação, sustentando ausência de dolo e de ardil, insuficiência probatória e
prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada (fls.
).
829/831
Alega, ainda, excesso de formalismo na negativa de conhecimento, porquanto
a indicação dos dispositivos legais poderia ser extraída do contexto das razões recursais,
e requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao órgão colegiado,
a fim de destrancar o recurso especial (fls.
).
829/831
O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do agravo,
registrando que o agravante não impugnou de forma adequada e suficiente os
fundamentos de inadmissibilidade, enfatizando o princípio da dialeticidade recursal do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal pelo
artigo 3o do Código de Processo Penal, e reiterando os trechos da decisão monocrática
quanto à incidência da
(fls.
).
Súmula n. 284/STF
846/847
É o relatório.
VOTO
A controvérsia do agravo regimental cinge-se a verificar se o recurso especial
atendeu à exigência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados e dos
dispositivos objeto de dissídio, tal como afirmado pelo agravante, ou se, como assentado
na decisão monocrática, houve deficiência de fundamentação atraindo a
.
Súmula n. 284/STF
O agravante afirma que o recurso especial indicou os artigos 171 do Código
Penal, 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 110, § 1o, do Código Penal,
além de ter delineado a controvérsia sobre tipicidade do estelionato, suficiência
probatória e prescrição retroativa.
No ponto da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, o agravante afirma
ter impugnado todos os fundamentos do acórdão, mas não demonstra, de modo
Documento eletrônico VDA56531259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: a4115038-32aa-413b-a7ac-c13901aa6854

específico, quais fundamentos suficientes do julgado foram efetivamente enfrentados no
recurso especial, limitando-se à reafirmação das teses de ausência de dolo e ardil,
atipicidade e prescrição retroativa.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, o agravante sustenta ter colacionado
precedentes do STJ com transcrição de trechos e indicação de similitude fática, porém
não ocorreu o cotejo analítico e de prova formal da divergência, nos moldes do artigo
1.029, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e do artigo 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, não é possível a utilização de paradigmas oriundos de habeas
corpus e conflitos de competência. As razões do recurso especial apontam julgados de
e transcrições genéricas de ementas, sem a demonstração exigida pela
habeas corpus
legislação processual.
No que concerne à Súmula n. 7, STJ, o agravante sustenta a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, e não o reexame probatório. Entretanto, o acórdão
recorrido fixou, a partir de prova oral robusta, a existência de dolo e ardil na prática de
estelionatos e rejeitou a atipicidade, de modo que o afastamento dessas conclusões
demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela súmula de
regência.
Portanto, a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por deficiência de fundamentação deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56531259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: a4115038-32aa-413b-a7ac-c13901aa6854

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0057733-8
AREsp 3.181.480 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 13382019 15000697820208260576
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIO FLAVIO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: JORGE GERALDO DE SOUZA - SP327382
JULIANO CREPALDI DE SOUZA - SP404972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIO FLAVIO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: JORGE GERALDO DE SOUZA - SP327382
JULIANO CREPALDI DE SOUZA - SP404972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155218<1489041<@
2026/0057733-8 - AREsp 3181480 Petição : 2026/0027866-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:26:28
Código de Controle do Documento: 0F4A5F06-CF9C-47CD-9E52-B3E7B842AC05